Tribunal: TJPA
Processo: 0021753-41.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021753-41.2008.8.14.0301

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO DO EXEQUENTE INFORMANDO O PAGAMENTO DO TRIBUTO ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. FORÇOSO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS E MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, julgou-os prejudicado, após a informação prestada pelo Estado do Pará de que a dívida tributária foi paga.

2. O advogado tem legitimidade ativa para, em nome próprio, interpor recurso especificamente com relação ao capítulo da sentença que fixa os honorários de sucumbência. Inteligência do art. 23 da Lei Federal nº 8.906/94 e do art. 499 do CPC. Acolhida a preliminar de legitimidade ativa do escritório de advocacia que representou a embargante/executada/apelante.

3. Diante do pedido de extinção do feito executivo, em decorrência do pagamento, forçoso concluir pela reforma da sentença, para acolher os embargos à execução, extinguindo o processo com resolução de mérito;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a aferição de honorários advocatícios deve seguir o disposto no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado, com a majoração recursal na ordem de 2% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC;

5. Recurso conhecido e provido para acolher os embargos à execução. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária na forma

Virtual, realizada no período de 24/07/2023 a 31/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13923207), interposta por AMERICANAS S/A, através de sua sucessora B2W COMPANHIA DIGITAL contra
sentença
(Id. 13923185 e 13923206) proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por AMERICANAS S/A, julgou-os prejudicado, após a informação prestada pelo Estado de que a dívida tributária foi paga, nos termos do Ofício nº 1303/2008.

Em suas razões, a apelante defende a reforma da sentença no que tange a necessidade de reconhecimento expresso acerca da procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, pelo fato de que a Fazenda Pública reconheceu o pagamento do tributo em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal (proc. nº 0018583-03.2004.814.0301). Pugna, pelo acolhimento dos Embargos à Execução, reconhecendo a quitação do débito antes do ajuizamento da ação executiva,
com a condenação da apelada ao reembolso das despesas/custas processuais, inclusive os custos com a manutenção da apólice de seguro-garantia e pagamento de honorários advocatícios
, nos termos dos art. 82, § 2º e 85, §§ 3º e 5º, do CPC, e do Tema 1073 e Súmula 153, ambos do STJ.

Argui a
preliminar de legitimidade
do Escritório de Advocacia Gaia, Silva, Gaede & Associados, visto que os membros do escritório atuaram como patronos da empresa embargante AMERICANAS S/A, com nova denominação B2W COMPANHIA DIGITAL.

Por fim, requer que todas as publicações e intimações relativas a este processo sejam endereçadas exclusivamente

aos advogados
Gerson Stocco de Siqueira
(OAB/RJ 75.970) e
Leandro Daumas Passos
(OAB/RJ 93.571), sob pena de nulidade, conforme o disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

Contrarrazões, impugnando os termos do apelo e requerendo seu desprovimento com a manutenção da sentença (Id. 139923214).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Da preliminar de legitimidade ativa d
a sociedade de advogados GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS

Destaca-se que a sociedade de advogados GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS possui legitimidade para figurar como apelante, pois a pretensão recursal visa também buscar a fixação de honorários de sucumbência. Essa legitimidade ativa possui amparo nos arts. 85, §§ 14 e 15, e 996 do CPC, bem como no art. 23 do Estatuto da Advocacia:

Código de Processo Civil

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14. (Grifo nosso).

Art. 996.
O recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. (Grifo nosso).

Estatuto da Advocacia

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte
, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. (Grifo nosso).

Tem o advogado legitimidade ativa para, em nome próprio, interpor recurso especificamente com relação ao capítulo da sentença que fixa os honorários de sucumbência, e com fulcro no citado artigo 23 da Lei Federal nº 8.906/94 e no art. 499, do CPC, restou firmado o entendimento jurisprudencial no sentido que os honorários, sucumbenciais ou contratuais, pertencem ao advogado, sendo concorrente a legitimidade da parte por ele contratada. Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ESTADO. FIXAÇAO DE HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA RECORRER, EM NOME PRÓPRIO, PARA A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS
. RECONHECIMENTO. PREPARO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1.
O advogado tem legitimidade ativa para, em nome próprio, interpor recurso especificamente com relação ao capítulo da sentença que fixa os honorários de sucumbência. É que, com fulcro no art. 23 da Lei Federal nº 8.906/94 e no art. 499 do CPC, restou firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que os honorários, sucumbenciais ou contratuais, pertencem ao advogado, sendo concorrente a legitimidade da parte por ele contratada
. Superado o entendimento de que tal legitimação é restrita à execução dos honorários sucumbenciais, reconhecendo-se a legitimidade ativa do advogado para, em nome próprio, interpor recurso que objetive, exclusivamente, a majoração da verba honorária. 2. A ausência de comprovação do preparo, requisito extrínseco de admissibilidade, impede o conhecimento da apelação, pois configura deserção, consoante define o art. 511 do CPC. E a necessidade de prévia intimação da parte para regularizar o preparo, prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal, somente se aplica às hipóteses em que ele foi realizado a menor, sendo certo que ausência de preparo é diferente de preparo insuficiente. Precedentes. Com isso, não efetuado o preparo recursal pela parte apelante, afigura-se inviável o conhecimento da apelação, porquanto deserta. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RS - AC: 70067141101 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/11/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2016)

Acolho a preliminar de admissão de legitimidade ativa requerida.

Mérito

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
AMERICANAS S/A
, através de sua sucessora
B2W COMPANHIA DIGITAL
contra
sentença
proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que julgou-os prejudicado, nos termos dos excertos transcritos:

“(...)

Verifico que nos autos de Execução Fiscal há, em fls. 29/31, solicitação da Fazenda Pública para que o processo seja devidamente extinto haja vista que a dívida tributária foi paga pela executada, conforme informa Ofício nº 1303/2008-CCDA/DAIF/SEFA.

Diante do exposto, julgo prejudicado os presentes embargos, decretando a sua extinção.”

A lide consiste em Embargos à Execução Fiscal nº 0021753-41.2008.814.0301, proposta por AMERICANAS S/A em face do ESTADO DO PARÁ, que diante do pagamento do crédito tributário antes da propositura da ação executiva (proc. nº 0018583-03.2004.814.0301), pugna pelo acolhimento dos embargos à execução.

Conforme consignado no relatório, os embargos à execução foram extintos, visto que prejudicado, diante da informação prestada pelo Estado do Pará/exequente que o débito estava quitado (Petição de Id. 44531793, Ofício nº 1303/2008-CCDA/DAIF/SEFA de Id. 44531794, do processo de execução).

Segue a ordem do contexto fático ocorrido nos autos da ação executiva:

a) Ação executiva (proc. nº 0018583-03.2004.814.03201) proposta em 30/09/2004;

b) Petição do Estado em 06/10/2008 informando que o débito já havia sido pago. Requereu a extinção da ação executiva (Id. 44531793);

c) Ofício nº 1303/2008- CCDA/DAIF/SEFA, de 04/09/2008, informando a ocorrência do pagamento (Id. 44531794).

d)
Relatório de Conta – Secretaria de Estado da Fazenda, com informação de que o débito foi quitado em 10/06/1999
(Id. 44531794).

e) Sentença que extingue a ação executiva, datada de 14/10/2008, nos seguintes termos:

“Considerando a petição de fls. 29, informando que a executada satisfez a obrigação, quitando o débito, julgo extinta a presente Execução Fiscal, nos termos doa art. 794, I, do CPC.

Condeno a executada no pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor pago pela mesma, por entender que a existência da execução pelo pagamento do débito pressupõe o pagamento igualmente dos consectários legais, dentre eles as custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

Levante-se a penhora ou o bloqueio, se houver.”

f)
Opostos embargos de declaração (Id. 44531795), informando que o débito foi pago em 10/06/99
e que a Execução Fiscal foi proposta em 30/09/2004;

g) Compulsando os autos de execução fiscal, os embargos de declaração estão pendentes de julgamento.

Segue a ordem do contexto fático ocorrido nos autos dos embargos à execução:

a) Embargos à execução opostos em 18/06/2008 (Id. 13923180);

b) Sentença proferida em 14/10/2008 que julgou prejudicado os embargos à execução (Id. 13923185), nos seguintes termos:

“(...)

Verifico que nos autos de Execução Fiscal há, em fls. 29/31, solicitação da Fazenda Pública para que o processo seja devidamente extinto haja vista que a dívida tributária foi paga pela executada, conforme informa Ofício nº 1303/2008-CCDA/DAIF/SEFA.

Diante do exposto, julgo prejudicado os presentes embargos, decretando a sua extinção.”

Pela análise dos autos, verifica-se que o Estado pediu a extinção do feito executivo, face ao pagamento do débito, ocorrido antes mesmo do ajuizamento da ação executiva.

Assim, a atuação do advogado da embargante/executada restou frutífera, ainda que a sentença extintiva tenha adotado fundamentos diversos daqueles apresentados nos embargos à execução.

Considerando a relação entre a atuação do advogado e a extinção dos embargos à execução, a condenação em honorários advocatícios é devida, pelo fato que a executada não deu causa ao ajuizamento da ação executiva, que foi promovida de forma indevida.

Se torna necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, nos quais foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que
"esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais
.
Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.
O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público.
Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que
"esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais
.
Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.
O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
16/3/2022, DJe de 31/5/2022
). (Grifo nosso).

A partir da leitura dos precedentes qualificados acima transcritos, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Os precedentes invocados pelo Estado em suas razões recursais são contrários ao precedente vinculante relativo ao Tema 1.076 do STJ, pois trazem a fixação de honorários por apreciação equitativa fora das excepcionais hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

As razões recursais do apelante seguem o precedente vinculante ao Tema 1076 do STJ.

O art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. (Grifo nosso).

Assim, por força do dispositivo em destaque, observo os Acórdãos e as Teses ali tratadas.

Considerando que o exequente/embargado/apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto que a sentença dos embargos à execução deve ser reformada, para acolhê-los e julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão do pagamento do débito executado em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva.

Pelo princípio da causalidade, condeno o embargado ao ressarcimento das custas/despesas processuais e ao pagamento de honorários sucumbências. Observado o caráter ilíquido da condenação, em decorrência do valor cobrado no título executivo ter sido fixado em Unidade de Padrão Fiscal (UPF-PA) e convertido em real à época do ajuizamento da ação executiva, deve ser aplicada a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado, observada a majoração recursal de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença,
acolher os embargos à execução e julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Determino a aferição do percentual devido a título de honorários advocatícios por ocasião da liquidação do julgado, observada a majoração recursal de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/08/2023